Tribunal: TJDFT
Processo: 0754866-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. ARTIGOS 300 e 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação cautelar de arresto antecedente proposta contra a agravada, que visa ao bloqueio de valor depositado em processo que tramita na Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC) para concessão da tutela de urgência em caráter cautelar, consistente no arresto do valor depositado em juízo federal.
3. Avalia-se a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante das alegações do agravante quanto à inexistência de outros bens penhoráveis e à existência de restrições cadastrais da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 301 do CPC autoriza a tutela cautelar mediante arresto somente quando comprovados os requisitos do artigo 300 do mesmo diploma legal. Arresto constitui medida de caráter excepcional destinada a assegurar futura execução mediante apreensão de bens quando existente risco concreto de dilapidação patrimonial.
5. O acervo processual não contém documento que demonstre pedido de levantamento ou providência judicial voltada à liberação do valor depositado na Justiça Federal, o que afasta a caracterização do perigo de dano. A existência de registros de restrição creditícia não comprova risco atual de ocultação ou dissipação patrimonial.
6. A indicação de que o numerário depositado constitui o único patrimônio conhecido da devedora não atende, isoladamente, ao requisito legal do perigo de dano exigido para concessão da tutela cautelar. Precedentes deste Tribunal consolidam entendimento de que o arresto depende de demonstração concreta de risco de insolvência, dilapidação ou ocultação patrimonial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, artigos 300 e 301.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Agravo de Instrumento, 0737397-12.2025.8.07.0000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, 19/11/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento, 0738308-58.2024.8.07.0000, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, 13/11/2024.